Tribunal: STF
Processo: RHC 238144
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Condenação penal com trânsito em julgado. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Valdecir Rodrigues Pascoa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 852.409/SP (eventos 38 e 42).



    O Recorrente foi condenado à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) (evento 6). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena, em 3/8 (três oitavos), na terceira fase da dosimetria. Argumenta que “o magistrado aplicou o aumento das penas exclusivamente em virtude do número de qualificadoras, sem nenhuma fundamentação”. Sustenta que “a presença de mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo não é razão obrigatória de majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não foi realizado na espécie”. Requer “seja redimensionado o percentual de aumento da pena em razão das qualificadoras para o mínimo legal de 1/3 ante a ausência de fundamentação idônea”.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 66).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício. 



    2. Embora o art. 654 § 2.º, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 



    3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do pedido, tendo em vista que a matéria veiculada no writ não teria sido objeto de análise específica pela Corte local, o que interditaria o exame da questão, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    5. Agravo regimental não conhecido.” 



    Inicialmente, anoto que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de sentença condenatória transitada em julgado (evento 18, fls. 1-2).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Ressalto, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Ademais, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente